Tribunal: TJDFT
Processo: 0767471-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – OMISSÃO PARCIAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia o paciente.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que inicialmente o paciente (e/ou seus familiares) optou por ser atendido em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI e dos custos do serviço, buscou a tutela jurisdicional para ser incluído no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhado para um leito de terapia intensiva.
7. Verifica-se que, após o deferimento do pedido liminar, o ente público não empreendeu a diligência necessária para o caso, mantendo-se em mora por breve período, desde a data da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência até a admissão do paciente em leito de UTI regulado.
8. Assim, restou configurada a mora estatal entre 21/12/2022, às 21h45 (ID 47737544), e 24/12/2022, às 15h25 (ID 47737547), datas respectivas da intimação pessoal e da efetiva internação do paciente. Ressalvado o referido lapso, inexiste conduta omissiva ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos.
9. Cumpre salientar que o alcance da obrigação do Distrito Federal de pagar as despesas médico-hospitalares de internação no hospital privado, deve obedecer ao que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033, que: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."
10. Naquele julgado, como relator do RE 666.094, o Ministro Roberto Barroso pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, ponderando que: "[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição: Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a "Tabela SUS", por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam "submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas". É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...] 36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor "a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento" [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]"
11. Por fim, impõe-se destacar que eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deve ser discutida ou apurada de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a mora do DF entre a data da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência (21/12/2022, às 21h45) até a data da efetiva internação em UTI (24/12/2022, às 15h25), exigindo-se a apuração do valor em demanda autônoma ou pela via administrativa perante o réu.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.